Tribunal: TJSP
Processo: 1000447-08.2023.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resilição de contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Insurgência do requerente, à busca de majoração dos honorários sucumbenciais de seu causídico. Caso concreto em que fixados honorários sucumbenciais pouco superiores a R$100,00. Verba sucumbencial irrisória, pois claramente insuficiente à remuneração do causídico, pelo labor exercitado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resilição de contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Insurgência do requerente, à busca de majoração dos honorários sucumbenciais de seu causídico. Caso concreto em que fixados honorários sucumbenciais pouco superiores a R$100,00. Verba sucumbencial irrisória, pois claramente insuficiente à remuneração do causídico, pelo labor exercitado. Imperiosa a apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais. Valores de honorários advocatícios indicados pelos Conselhos Seccionais da OAB que despontam como referenciais, porém sem caráter vinculante. Necessária a mensuração, pelo juiz da causa, do trabalho executado pelo advogado vencedor. Observância aos parâmetros decisórios fixados no art. 85, §2o, incisos, do CPC. Inaplicabilidade, dada a realidade do caso concreto, dos valores remuneratórios indicados pelos Conselhos Seccionais da OAB. Fixação da verba honorária, por equidade, em R$1.000,00. Sentença em pequena parte reformada. Recurso provido em parte.